Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700708-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO LIMA MENDES AGRAVADO: JOSEANE MENDES SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por SAULO LIMA MENDES (executado) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711565-41.2020.8.07.0003 ajuizado por JOSEANE MENDES SOARES (exequente/agravado), rejeitou a sua impugnação de penhora de valores, nos seguintes termos (Id. 144849523 dos autos de origem): “Não acolho a impugnação do réu visto que, conforme extratos de id 144539474, a conta santander é destinada não apenas para recebimento de salário, mas também para diversas outras transações de entradas de valor, no que impossível afirmar que a verba lá constrita adveio de seu labor. Destarte, intime-se a autora para que informe seus dados bancários em até 15 dias e, após preclusa esta decisão, deverá a Secretaria expedir alvará eletrônico em seu favor tendo por objeto as quantias penhoradas via SISBAJUD. Quanto ao pedido da credora, de penhora de salário, indefiro, visto que o salário é, por regra, impenhorável (art. 833, IV do CPC), máxime tendo em vista o salário líquido do réu (id 144539474 - Pág. 6). (...) Desta feita, no mesmo prazo supra manifeste-se sobre a proposta de acordo de id 144539475, ou ofereça contraproposta, ou aponte outras formas de satisfação de seu crédito, sob pen ade suspensão do feito. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 42687974), a parte agravante argumenta, em síntese, que fora surpreendido com bloqueio realizado em sua conta bancária no valor de R$ 417,81, referente a montante depositado por sua esposa, para despesas comuns do casal. Aduz que tal importe decorre do salário de sua cônjuge, fato que, aliado à pequena monta da verba constrita, ressalta sua impenhorabilidade. Aduz, ainda, que o depósito fora realizado em sua conta poupança, possuindo caráter de renda. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia bloqueada, subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu provimento para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade do valor objeto de constrição. Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (Id. 109313926 da origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais apurada dos fatos alegados para verificar se a quantia penhorada amolda-se a algumas das hipóteses legais de impenhorabilidade. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, pois não houve qualquer determinação, pelo juízo singular, de liberação dos valores em favor da exequente/agravada, pelo contrário, nota-se que há nos autos de origem proposta de acordo, pendente de manifestação do réu/agravante. Assim, mostra-se desnecessária a intervenção deste órgão recursal neste momento, diante da ausência de prejuízos ao requerente. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora